Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721156-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELLE MACEDO AVELAR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIELLE MACEDO AVELAR contra decisão monocrática com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, isoladamente considerados, se mantidos os atuais rendimentos da agravante.” Gabrielle apresentou petição, na qual informou o descumprimento da decisão por parte do Banco de Brasília S/A (BRB), que: 1) descontou no seu contracheque valor superior ao fixado judicialmente; 2) liquidou o seu cheque especial, que ficou com saldo negativo de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais); 3) estornou valores de empréstimos já pagos, o que não foi determinado; 4) descontou débitos de cartão de crédito equivalentes à quantia estornada. Por isso, requereu a aplicação da multa sugerida na petição do agravo de instrumento. Decisão apreciou as alegações da agravante e recebeu a petição como embargos de declaração quanto à omissão: 1) na análise da dívida de cartão de crédito; 2) na fixação de multa (ID 37547284). Contrarrazões apresentadas, em que o BRB justificou o estorno dos valores de empréstimos já pagos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a petição de Gabrielle Macedo Avellar como embargos de declaração. A omissão se configura quando as teses apresentadas não são analisadas ou os pedidos não são resolvidos. Na hipótese, o pedido principal da antecipação de tutela recursal foi: “e) SEJA determinado a redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 30% da renda da autora (Vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), enquanto durar o processo, equivalente a R$ 1.804,01 (um mil oitocentos e quatro reais e um centavo) sob à luz dos inúmeros julgados apresentados, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; (Pedido em tutela de urgência);”- grifou-se Apesar disso, não se analisou a dívida de cartão de crédito— abarcada pelo conceito de “qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito”— e não foi fixado valor de multa em caso de descumprimento. Aprecio, portanto, os dois requerimentos. O cartão de crédito não constitui, a rigor, operação de mútuo, pois o dinheiro não é emprestado diretamente ao cliente. Entretanto, os efeitos práticos são semelhantes: há disposição imediata de valores para o consumidor, que devolve a quantia recebida após determinado período. Em caso de inadimplemento, há acréscimo de juros moratórios. Portanto, aplicam-se as mesmas razões expostas na decisão anterior: a concessão do crédito responsável exige a manutenção do mínimo existencial e a preservação da dignidade. Ainda, o consumidor tem direito à proteção contra o superendividamento, nos termos da Lei 14.181/21. Assim, a limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da agravante abarca as dívidas do cartão de crédito, bem como qualquer outro débito oriundo de concessão de crédito. Quanto às astreintes, estabelece o Código de Processo Civil (CPC): “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” O dispositivo aplica-se também à fase recursal, uma vez que não há incompatibilidade. As determinações judiciais devem ser observadas independentemente da existência de multa. Contudo, as astreintes compelem ao seu cumprimento, ante a perda financeira decorrente do inadimplemento. Assim, a multa deve ser fixada na decisão que condena ao cumprimento de obrigação de fazer, sempre que possível. No caso, inexiste motivo para a não fixação. Diante dos altos valores dos empréstimos e da facilidade do cumprimento da obrigação pelo banco, a multa deve corresponder a R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ato que inobserve a decisão. Finalmente, a notícia de que valores foram estornados sem determinação judicial não integra os embargos de declaração. Entretanto, deve ser analisada nesta ocasião, pois há vinculação entre a decisão que antecipou os efeitos da tutela e o ato praticado pelo banco, conforme o próprio BRB confirma nas contrarrazões dos embargos. Conforme o art. 497 do CPC: “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”. Trata-se de dispositivo aplicável também à antecipação dos efeitos da tutela. Na hipótese, segundo o banco, o estorno foi feito porque “quando foi proferida a decisão, o cliente estava com a conta negativa em R$ 12.795,54 e para seu devido cumprimento tivemos que cobrir o saldo”. Contudo, a decisão determina uma abstenção: não descontar valores superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Seu cumprimento não exige qualquer postura ativa do banco. Assim, é necessária nova decisão para assegurar a obtenção da tutela pleiteada pela agravante: diante do equívoco do banco, a proteção dos direitos da consumidora exige que os valores estornados sejam novamente considerados pagamento das parcelas de empréstimo, conforme destinação originária. CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES provimento para que o dispositivo da decisão de antecipação dos efeitos da tutela passe a ser: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, às dívidas de cartão de crédito e a qualquer outro débito relativo a concessão de crédito, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a R$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, isoladamente considerados, se mantidos os atuais rendimentos da agravante. Fixo multa de R$ 500 (quinhentos reais) para cada ato que inobserve as determinações dos itens ‘a’ e ‘b.’.” Os acréscimos na decisão foram grifados. Como se trata de obrigação de não fazer, concedo à agravada prazo de 02 (dois) dias para observância das novas determinações fixadas. Em outras palavras, qualquer desconto irregular na conta-corrente da agravante após o terceiro dia de intimação desta decisão será considerado descumprimento da determinação judicial. Ainda, em complemento à primeira decisão, DETERMINO ao BRB que considere os valores estornados em 08/07/2022 conforme sua destinação originária, ou seja, pagamento das parcelas 24, 25, 26 e 27 do empréstimo da agravante. Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para qualquer ato que inobserve essa determinação. Publique-se. Intimem-se. Após, faça-se nova conclusão. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator